Tribunal: TCU
Processo: 017.524/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5511/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 017.524/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula Cury da Silva (XXX.751.656-XX); Andrielli de Oliveira Paula (XXX.637.206-XX); Clarine Machado Lourenco (XXX.366.566-XX); Eloisa Aparecida Caixeta (XXX.358.706-XX); Janice de Oliveira Pacheco Bernardes (XXX.022.726-XX); Kerly Cristina Resende (XXX.330.956-XX); Natalia Bianca Rosatti (XXX.156.448-XX); Ricardo de Oliveira Muniz Junior (XXX.937.176-XX); Silesia Xavier Dornelas (XXX.135.306-XX); Viviana Pereira Silva (XXX.774.276-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.